Tribunal: TJMT
Processo: 1040157-43.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040157-43.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURIVAL PLACIDO DE AMORIM - CPF: 293.226.261-00 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Empréstimo Consignado. Alegação de Desconhecimento do Contrato. Comprovação da Contratação e Utilização do Crédito. Litigância de Má-Fé Configurada. Sentença de Improcedência Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por dano moral. O Recorrente alegou que não celebrou o contrato e que os descontos realizados em sua conta são indevidos. O Juiz de origem reconheceu a validade da contratação e aplicou multa por litigância de má-fé.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da contratação do empréstimo consignado; (ii) avaliar se há litigância de má-fé pelo Apelante.

III.
Razões de Decidir

3.

A Instituição Financeira comprova a validade do contrato por meio de registros eletrônicos, extratos bancários e histórico de sucessivas renovações, demonstrando que o Apelante usufruiu do crédito liberado.

4.

A responsabilidade objetiva do Banco, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não isenta o consumidor de apresentar indícios mínimos da inexistência da contratação, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

A tese de desconhecimento da dívida é desmentida pelo fato de o Apelante ter ajuizado Ação anterior pleiteando a revisão do mesmo contrato, o que configura comportamento contraditório e evidencia a tentativa de induzir o juízo em erro.

6.

A conduta do Apelante caracteriza litigância de má-fé, pois altera a verdade dos fatos e busca vantagem indevida, justificando a aplicação da multa processual prevista no artigo 80, incisos II e III, do CPC.

IV.
Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A contestação da validade de contrato bancário exige prova mínima da inexistência da contratação, não bastando a mera alegação de desconhecimento da dívida. 2. A utilização do crédito e a ausência de impugnação prévia aos descontos são indícios inequívocos da anuência do consumidor ao contrato. 3. Configura litigância de má-fé a conduta de parte que altera a verdade dos fatos, negando contratação anteriormente reconhecida em juízo.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 80, II e III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMT, RAC no 1013013-26.2024.8.11.0002; TJMT, RAC no 1002122-15.2021.8.11.0013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1040157-43.2022.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Lourival Plácido de Amorim
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação Declaratória de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais" movida em desfavor do
Banco do Brasil S/A
. e condenou o Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé em quantia correspondente à 10% (dez por cento) do valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões, o Apelante pugna pela reforma integral da sentença, sob o argumento de que o Apelado não comprovou sua anuência ao refinanciamento do Contrato n. 940252173, pois não há assinatura, registro biométrico ou qualquer prova inequívoca da contratação.

Afirma que a simples liberação de valores não valida a operação e que o Banco, que tem o controle sobre o Terminal de Autoatendimento (TAA), poderia apresentar registros que confirmassem sua autorização, o que não fez.

Argumenta, ainda, que não há fundamento jurídico para a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Sob tais argumentos, requer seja declarada a inexigibilidade do Contrato e restituído em dobro os valores descontados indevidamente de sua conta.

Contrarrazões no ID. 253928685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Lourival Plácido de Amorim
ajuizou a
Ação Declaratória de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
, em face do Banco do Brasil S/A. sob alegação de que a instituição financeira estaria descontando, indevidamente e sem autorização, a quantia de R$ 5.190,80 (cinto mil, cento e noventa reais e oitenta centavos) mensais de sua conta corrente.

Afirmou que jamais celebrou o Contrato de Empréstimo n. 940252173 e que tomou conhecimento dos descontos ao verificar seu extrato bancário.

Relatou que sempre contratou empréstimos consignados com desconto em folha, e que não é comum a cobrança direta na conta corrente.

Alegou que a prática da Instituição Financeira comprometeu sua subsistência, pois sua remuneração líquida foi reduzida a R$ 2.104,80 (dois mil, cento e quatro reais e oitenta centavos), obrigando-o a buscar auxílio financeiro de familiares.

Assim, pugnou pela declaração de nulidade do Contrato n. 940252173, cancelamento dos descontos, devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na Contestação, o Banco sustentou que o Autor tem pleno conhecimento da contratação do Empréstimo n. 940252173, pois anteriormente ingressou com a Ação Revisional do mesmo Contrato, em que foi reconhecida sua validade.

Alegou que a operação foi formalizada por telefone e confirmada no Terminal de Autoatendimento (TAA), com liberação de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), além da renovação de Contrato anterior.

Destacou, ainda, que o Autor pagou 32 (trinta e duas) parcelas do Contrato sem qualquer insurgência, de modo que é incoerente a alegação de desconhecimento da dívida.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência do pedido inicial, o que ensejou a interposição de Recurso pelo Autor.

Nota-se que a controvérsia trazida a exame desta Câmara versa sobre a validade de Contrato Eletrônico de Refinanciamento de Empréstimo Bancário, à luz das alegações do Apelante de que jamais anuiu à contratação e que não há prova documental robusta de sua manifestação de vontade.

O Apelante insiste na inexistência de prova válida da contratação, especialmente pela ausência de assinatura física,
selfie
ou outra forma de identificação visual.

Em que pese ao arrazoado e a insistência do Recorrente, o conjunto fático-probatório produzido não lhe socorre.

Sabe-se que as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, na condição de fornecedoras de serviços bancários, respondem civilmente, independente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É pertinente ressalvar, todavia, que embora a responsabilidade civil do Banco Apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor. Isso é, a Lei Consumerista não pode ser usada como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório.

Com efeito, mesmo que invertido o ônus da prova em virtude da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Ou seja, a simples alegação de que não reconhece o empréstimo celebrado em seu nome não é suficiente para que o pedido seja julgado procedente.

Na hipótese, o Recorrente apenas e tão somente alegou o desconhecimento da contratação. Por outro lado, a Instituição Financeira demonstrou, de forma inequívoca, que a operação de crédito contestada pelo Apelante se trata de um refinanciamento de empréstimo pré-existente, devidamente formalizado por meio eletrônico, com utilização do Terminal de Autoatendimento (TAA) e confirmação mediante senha pessoal do contratante.

O histórico de renovações da dívida do Apelante, conforme os documentos juntados pela Instituição Financeira, revela um ciclo contínuo de refinanciamento de contratos bancários, do qual o Recorrido sempre participou ativamente, sem contestação prévia. Especificamente, temos o seguinte encadeamento de operações financeiras:

1.

Operação n. 909185354, contratada em 30/11/2018, posteriormente renovada pela operação n. 913934627;

2.

Operação n. 913934627, contratada em 12/02/2019, posteriormente renovada pela operação n. 931634925;

3.

Operação n. 931634925, contratada em 10/12/2019, posteriormente renovada pela operação n. 940252173, ora questionada.

A última operação em questão (n. 940252173), contratada em 16/04/2020, refinanciou o saldo devedor da operação imediatamente anterior (n. 931634925), que era de R$ 115.621,70 (cento e quinze mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos), com acréscimo de um "troco" adicional de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), perfazendo um novo contrato no valor total de R$ 128.575,84 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), parcelado em 96 (noventa e seis) prestações no valor de R$ 5.190,80 (cinco mil, cento e noventa reais e oitenta centavos) cada.

O que se observa, portanto, é que o Apelante não apenas tinha ciência da dinâmica de refinanciamento, como efetivamente usufruiu do crédito liberado. O extrato bancário (ID. 253928664) comprova que o montante de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) foi creditado em sua conta corrente no mesmo dia da contratação e imediatamente utilizado por meio de movimentações financeiras associadas ao seu cartão bancário e senha pessoal.

Esse histórico evidencia a total inconsistência da tese de desconhecimento da contratação, pois o Apelante manteve relação contratual contínua com o Banco, realizou sucessivas renovações de empréstimos, cujos valores foram sempre utilizados por ele próprio, conforme demonstram os registros de movimentação bancária, além de ter permanecido inerte por quase três anos sem questionar os descontos mensais em sua aposentadoria, comportamento absolutamente incompatível com a alegação de desconhecimento da operação.

Ademais, vale destacar que, antes de ingressar com esta lide, o Apelante ajuizou Ação n. 1032404-35.2022.8.11.0002, no qual requereu a revisão dos encargos incidentes sobre o mesmo empréstimo que agora alega desconhecer.

Na petição inicial daquele processo, o próprio Recorrente reconheceu a existência da contratação, limitou-se, apenas, em questionar as condições pactuadas. Tal comportamento processual contraditório configura
venire contra factum proprium
, pois depois de o Apelante se beneficiar da operação e discutir seus encargos em juízo, passou a negar sua própria anuência ao Contrato e a buscar eximir-se do cumprimento da obrigação livremente assumida.

Diante desse contexto, verifica-se que o argumento de "empréstimo desconhecido" carece de qualquer fundamento jurídico ou probatório.

Por fim, não há dúvida de que a conduta do Apelante caracteriza-se como litigância de má-fé, na medida em que altera deliberadamente a verdade dos fatos para obter vantagem indevida.

Conforme demonstrado nos autos, o Apelante não apenas manteve sucessivas renovações de empréstimos e utilizou os valores creditados em sua conta, como também ajuizou Ação Revisional anterior reconhecendo expressamente a contratação, vindo agora, de forma contraditória, alegar desconhecimento da dívida. Tal postura evidencia intenção manifestamente protelatória, além de representar abuso do direito de Ação, sobrecarregando desnecessariamente o Judiciário e prejudicando a parte adversa.

Diante disso, correta a manutenção da condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, como medida essencial para coibir o uso indevido do processo e preservar a boa-fé que deve reger as relações jurídicas e processuais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS DEVIDOS. CONTRATO ASSINADO. BIOMETRIA FACIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

3. Responsabilidade objetiva dos bancos pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 do CDC.

4. Comprovação da contratação do empréstimo consignado por meio de assinatura e biometria facial, afastando a alegação de descontos indevidos.

5. Inexistência de ato ilícito por parte do banco recorrido, não havendo direito à indenização por danos morais.

6. Manutenção da condenação por litigância de má-fé, diante da temeridade da conduta da apelante. (TJMT. RAC. N.U 1013013-26.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

O art. 80 do CPC prevê hipóteses de configuração de litigância de má-fé, incluindo a alteração da verdade dos fatos.

Restou comprovada nos autos a existência do contrato de empréstimo consignado, incluindo documentos pessoais da autora, contrato assinado e laudo pericial que atestou a autenticidade das assinaturas.

A conduta da autora, ao alegar falsamente inexistência de contratação, configurou tentativa de indução em erro do Poder Judiciário, caracterizando litigância de má-fé nos termos do art. 80, incisos II e V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos em juízo, negando relação jurídica comprovada nos autos mediante documentação autêntica." (TJMT. RAC. N.U 1002122-15.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025